Tribunal: TJSP
Processo: 2256382-34.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Licenciamento / Exclusão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO – RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO PERANTE O GOVERNADOR DO ESTADO QUE NÃO FOI APRECIADO

I. LEGITIMIDADE PASSIVA – Mandado de segurança que se volta contra a autoridade que omitiu a prática do ato impugnado – Legitimidade verificada.

II. REVISÃO DA PENALIDADE IMPOSTA – AUSÊNCIA DE DIREITO A TUTELAR – Hipótese em que,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO – RECURSO HIERÁRQUICO INTERPOSTO PERANTE O GOVERNADOR DO ESTADO QUE NÃO FOI APRECIADO

I. LEGITIMIDADE PASSIVA – Mandado de segurança que se volta contra a autoridade que omitiu a prática do ato impugnado – Legitimidade verificada.

II. REVISÃO DA PENALIDADE IMPOSTA – AUSÊNCIA DE DIREITO A TUTELAR – Hipótese em que, observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório, apurou-se a prática do ato que ensejou a condenação, em decisão fundamentada, à penalidade prevista em lei – Independência entre as instâncias criminal e funcional – Inocorrência de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Desnecessidade de intimação para participação na sessão do Conselho de Disciplina, no qual não há oportunidade para manifestação nem para produção de provas.

III. APRECIAÇÃO DO RECURSO HIERÁRQUICO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO – Prazo de 120 dias imposto pelo artigo 33 da Lei Estadual n. 10.177/98 que se aplica a toda a Administração Pública estadual, mormente ao Governador do Estado – Impetrante que fazia jus a ter seu recurso administrativo apreciado no prazo legal – Pedido subsidiário acolhido, com concessão parcial da segurança para determinar a apreciação do recurso hierárquico interposto em 120 (cento e vinte) dias.

Afastada a preliminar, ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000455722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível
no 2256382-34.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
VICTOR CRISTILDER SILVA DOS SANTOS, é impetrado GOVERNADOR
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"AFASTARAM
A
PRELIMINAR
E
CONCEDERAM
EM
PARTE
A
SEGURANÇA.
V.U.
SUSTENTOU
ORALMENTE
O
ADV.
DR.
JOÃO
CARLOS
CAMPANNINI.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA
SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, ADEMIR
BENEDITO, ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO E ANTONIO CARLOS
MALHEIROS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 32.805
MANDADO DE SEGURANÇA No 2256382-34.2019.8.26.0000 (Processo
digital)
IMPETRANTE: VICTOR CRISTILDER SILVA DOS SANTOS
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL MILITAR
EXPULSO
DA
CORPORAÇÃO

RECURSO
HIERÁRQUICO
INTERPOSTO
PERANTE
O
GOVERNADOR DO ESTADO QUE NÃO FOI
APRECIADO
I. LEGITIMIDADE PASSIVA Mandado de segurança
que se volta contra a autoridade que omitiu a prática do
ato impugnado Legitimidade verificada.
II.
REVISÃO
DA
PENALIDADE
IMPOSTA

AUSÊNCIA DE DIREITO A TUTELAR Hipótese em
que, observadas as garantias da ampla defesa e do
contraditório, apurou-se a prática do ato que ensejou a
condenação, em decisão fundamentada, à penalidade
prevista em lei
Independência entre as instâncias
criminal e funcional
Inocorrência de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
Desnecessidade de intimação para participação na sessão
do Conselho de Disciplina, no qual não há oportunidade
para manifestação nem para produção de provas.
III. APRECIAÇÃO DO RECURSO HIERÁRQUICO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO

Prazo de 120 dias imposto pelo artigo 33 da Lei Estadual
n. 10.177/98 que se aplica a toda a Administração
Pública estadual, mormente ao Governador do Estado
Impetrante que fazia jus a ter seu recurso administrativo
apreciado no prazo legal Pedido subsidiário acolhido,
com concessão parcial da segurança para determinar a
apreciação do recurso hierárquico interposto em 120
(cento e vinte) dias.
Afastada a preliminar, ordem parcialmente concedida.
Trata-se de mandado de segurança, impetrado por Victor
Cristilder Silva dos Santos, objetivando a concessão da ordem “para a
finalidade de instauração do necessário processo de revisão administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000 - São Paulo
3
do processo disciplinar em tela, bem como da decisão nele lançada para o
fim de cassação dos efeitos danosos produzidos, com a consequente
reintegração do impetrante aos quadros da Polícia Militar do Estado de São
Paulo, assegurados todos os direitos inerentes à reintegração” (fls. 83).
Narra os fatos. Informa que foi expulso dos quadros da Polícia
Militar do Estado de São Paulo, ao final de processo disciplinar no qual se
apurou o cometimento de atos incompatíveis com a função de policial
militar, atentatórios às instituições, ao Estado e aos direitos humanos
fundamentais. Relata que foi acusado de participar da sequência de atos
criminosos conhecida como “Chacina de Osasco”. Diz que a testemunha na
qual se apoia a decisão proferida no processo administrativo mentiu,
alegando inocência. Ressalta que a sentença de improcedência fundou-se
nos artigos 386, inciso IV, e 415, inciso II, do Código de Processo Penal.
Acrescenta que a r. sentença foi reformada em sede de apelação, enviando-
se ao Tribunal do Júri o feito, com posterior condenação criminal do ora
impetrante, que, entretanto, foi anulada. Salienta que os telefones celulares
utilizados em trocas de mensagens entre o impetrante e Sérgio Manhanhã,
guarda civil municipal envolvido nos atos criminosos, não foram periciados.
Aduz que foi expulso da Corporação em 20 de julho de 2019, contra o que
protocolou pedido de reconsideração. Acrescenta que, negado o pedido,
interpôs recurso em 2 de setembro de 2019, que não foi, até o momento,
apreciado. Invoca o artigo 114 da Constituição Estadual, bem como o artigo
5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Diz, ainda, que o processo é
nulo em razão de cerceamento de defesa decorrente da negativa à oitiva de
testemunha de defesa, do indeferimento de diligências por ele requeridas e
da ausência de intimação dos seus advogados para o acompanhamento da
sessão de julgamento pelo Conselho de Disciplina. Assegura que tem direito
à reintegração, nos termos do artigo 41, § 2o, da Constituição Federal.
Relata os fatos ocorridos durante a investigação e o processo disciplinar.
Alega que há contradição entre a portaria acusatória e as provas produzidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000 - São Paulo
4
nos autos. Assevera que as testemunhas da defesa ouvidas negam os fatos
indicados pela testemunha da acusação. Explica que, de acordo com os
policiais militares com os quais trabalhou no dia 8 de agosto, quando
ocorreram os primeiros fatos criminosos, que foram ouvidos como
testemunhas, não poderia ter participado dos aludidos fatos, pois jamais se
ausentou do serviço. Quanto aos dias 14 de agosto de 2015, em que foi
perpetrada a maioria dos homicídios, 19 e 28 de agosto, nos quais teria
ameaçado a testemunha da acusação, conforme essa relata, afirma que
estava escalado para o serviço interno em sua unidade. Aduz que a troca de
emojis via aplicativo Whatsapp com o guarda civil municipal Sérgio
Manhanhã, referia-se ao empréstimo de um livro. Discorre sobre a
impossibilidade fática de ter participado de todos os crimes que lhe foram
imputados. Analisa os depoimentos da testemunha de acusação. Conclui
que a testemunha de acusação o confunde com outro acusado, Rodrigo
Rodrigues de Oliveira, que seria o autor dos crimes ao impetrante
imputados. Aponta incongruências entre o horário das mensagens trocadas e
o dos crimes. Acrescenta que não houve desvio das viaturas da Guarda Civil
Municipal para local diverso daqueles onde foram cometidos os crimes.
Alega que há nulidade processual decorrente da obtenção de interceptações
de ligações e de dados sem a devida autorização judicial. Diz que foi
ignorado relatório da Polícia Civil segundo o qual a pessoa com o apelido
“Boy” é o policial militar Rodrigo Rodrigues de Oliveira. Sustenta que não
possui nenhum dos veículos apontados pela testemunha de acusação. Nega
ter participado do extravio de armas e munições. Invoca o princípio da
individualização da pena e os artigos 33 e 35, 36 e 41 da Lei Complementar
Estadual n. 893/01. Conclui que a reação do Estado não pode ser mais grave
que a própria ação infracional, em afronta à proporcionalidade. Alega fazer
jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita o direito de defesa e à
concessão da liminar, “[...] para a finalidade de instauração do necessário
processo de revisão administrativa do processo disciplinar em tela, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000 - São Paulo
5
como da decisão nele lançada para o fim da cassação dos efeitos danosos
produzidos com a consequente reintegração do impetrante aos quadros da
Polícia Militar do Estado de São Paulo (fls. 1/83).
Concedida a gratuidade judiciária, foi indeferido o pedido de
liminar (fls. 421/424).
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo requereu seu
ingresso na lide, nos termos do art. 7o, inciso II da Lei 12.016/09 (fls.
429/430).
Vieram as informações da autoridade impetrada, que alegou
preliminar de ilegitimidade passiva (fls. 434/454).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão
parcial da ordem (fls. 499/512).
É o relatório, em síntese.
Pretende o impetrante, por meio do presente mandado de
segurança, seja concedida a ordem “para a finalidade de instauração do
necessário processo de revisão administrativa do processo disciplinar em
tela, bem como da decisão nele lançada para o fim de cassação dos efeitos
danosos produzidos, com a consequente reintegração do impetrante aos
quadros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, assegurados todos os
direitos inerentes à reintegração, por ser medida de justiça”, ou,
subsidiariamente, a fim de “compelir o Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado de São Paulo a decidir o pedido administrativo que lhe foi
apresentado pelo impetrante, de forma FUNDAMENTADA, condenando-o
ao pagamento de custas processuais, com isenção de honorários, na forma
da lei” (fls. 83).
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
Nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/09, “considera-
se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da
qual emane a ordem para a sua prática”.
Como bem salientado por Hely Lopes Meirelles, “considera-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000 - São Paulo
6
se autoridade coatora a pessoa que ordena ou omite a prática do ato
impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa normas para sua
execução. [...] Coator é a autoridade superior que pratica ou ordena concreta
e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde
pelas suas consequências administrativas” (Mandado de Segurança. 29.
ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 63).
No caso dos autos, o impetrante veicula duas pretensões. A
título de pedido subsidiário, pretende que o Governador do Estado de São
Paulo aprecie e julgue o recurso administrativo em face dele interposto (fls.
83). É dizer: volta-se o mandamus contra a autoridade que omitiu a prática
do ato impugnado. Caso concedida a segurança, nesse ponto, incumbirá ao
Chefe do Poder Executivo estadual cumprir a ordem judicial, apreciando o
recurso a ele dirigido.
A hipótese difere daquelas em que se busca a simples revisão
da penalidade aplicada, que já foram apreciadas por este Colendo Órgão
Especial, tendo-se entendido que, nesses casos, havia ilegitimidade passiva
do Governador do Estado (v.g., Mandado de segurança n.
2084139-89.2016.8.26.0000 Rel. Des. Salles Rossi j. em 24.8.16;
Mandado de segurança n. 2080612-32.2016.8.26.0000 Rel. Des. Antonio
Carlos Malheiros
j. em 17.8.16; Mandado de segurança n.
2260692-25.2015.8.26.0000 Rel. Des. Moacir Peres j. em 8.6.16;
Mandado de segurança n. 2164260-75.2014.8.26.0000 Rel. Des. João
Carlos Saletti j. em 27.5.15).
Não há se falar, assim, em ilegitimidade passiva.
Desponta dos autos que o impetrante, Cabo da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, ao final do processo administrativo disciplinar
SUBCMTPM 002/359/16, sofreu a pena de expulsão “pelo cometimento de
atos atentatórios à Instituição, ao Estado, aos direitos humanos
fundamentais e desonrosos, consubstanciando transgressão disciplinar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000 - São Paulo
7
natureza grave, prevista no 2 do § 1o do Art. 12 c.c. os 1, 2 e 3 do § 2o do
Art. 12, tudo do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (LC 893/01)”
(fls. 85).
Inconformado, apresentou pedido de reconsideração, dirigido
ao Coronel Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo
(fls. 94/113), que foi indeferido (fls. 114).
O impetrante interpôs, então, recurso hierárquico em face do
Governador do Estado de São Paulo (fls. 115/138), que não foi apreciado.
Dispõe a Lei Estadual n. 10.177/98, que “regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual”:
Artigo 33 - O prazo máximo para decisão de requerimentos
de qualquer espécie apresentados à Administração será de
120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente
estabelecido.
§ 1.o - Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado
poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera
administrativa, salvo previsão legal ou regulamentar em
contrário.
§ 2.o - Quando a complexidade da questão envolvida não
permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a
autoridade cientificará o interessado das providências até
então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo
anterior.
§ 3.o - O disposto no § 1.° deste artigo não desonera a
autoridade do dever de apreciar o requerimento.
O prazo de 120 (cento e vinte) dias imposto por esse
dispositivo legal deve ser observado em todo o âmbito da Administração
Pública estadual notadamente pelo seu Chefe, o Governador do Estado.
Em casos semelhantes, assim tem entendido este Colendo
Órgão Especial:
EMENTA Mandado de segurança. Omissão do Governador do Estado
quanto ao exame de recurso contra a denegação de pedido de revisão
de pena disciplinar pelo Comandante Geral da Polícia Militar.
Legitimidade passiva reconhecida, eis que ao impetrado se atribuía a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000 - São Paulo
8
omissão a ser agora sanada. Exame do pedido pelo Secretário da
Segurança Pública que não sanava aquela falta. Falta de deliberação
no prazo indicado na Lei no 10.177/98. Violação de direito líquido e
certo reconhecida. Descabimento de multa cominatória, eis que no
caso de Governador do Estado o descumprimento de ordem judicial é
tratado pela Lei federal no 1.079/50, o que afasta a disciplina da lei
comum. Ordem concedida. (Mandado de segurança n. 2107714-
92.2017.8.26.0000 Rel. Des. Arantes Theodoro j. em 13.9.17
v.u.).
MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de exame e julgamento pelo
Governador do Estado de São Paulo de recurso hierárquico
interposto contra decisão do Comandante Geral da Polícia Militar,
que aplicou ao ora impetrante a pena de expulsão das fileiras da
corporação. Recurso hierárquico endereçado ao Governador do
Estado, mas que não foi conhecido pelo Secretário de Segurança
Pública do Estado de São Paulo. Preliminar de falta superveniente de
interesse processual. Rejeição. Competência exclusiva do Governador
do Estado para processar e julgar o recurso interposto de decisão de
expulsão da lavra do Comandante Geral da Polícia Militar. Decurso
do prazo de 120 dias, sem julgamento do recurso hierárquico. Direito
e líquido e certo do impetrante a ter o recurso apreciado.
Precedentes. Inteligência dos artigos 5o, incisos XXXIII, XXXIV,
alínea “a”, e XXXV, da Constituição Federal, 3o, 31, inciso I, 32,
'caput' e 58, todos da Lei Complementar Estadual (SP) no 893, de 09
de março de 2001, e 33, da Lei Estadual (SP) no 10.177, de 30 de
dezembro de 1998. Descabimento de fixação de multa cominatória.
Ordem concedida, afastada a preliminar. (Mandado de segurança n.
2081984-79.2017.8.26.0000
Rel. Des. Tristão Ribeiro
j. em
23.8.17 v.u.)
Assim, fazia mesmo jus o impetrante a ter seu recurso
apreciado no prazo legal, o que não ocorreu.
Todavia, não restou demonstrado o direito líquido e certo à
revisão da pena imposta.
Para fins de mandado de segurança, “direito líquido e certo é
o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000 - São Paulo
9
apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir
expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de
sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão
ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido
e certo é direito comprovado de plano” (Hely Lopes Meirelles. Mandado
de Segurança. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 36/37).
No caso dos autos, não se verifica a ocorrência das alegadas
irregularidades procedimentais, de modo que inexiste direito líquido e certo
a ser tutelado.
Ao contrário do que alega o impetrante, restou comprovado
por meio dos documentos que acompanham a petição inicial que seus
pedidos de produção de prova foram indeferidos mediante decisões
motivadas, sem que se possa falar em vício quanto à fundamentação nem
em cerceamento de defesa. A própria negativa à produção de provas foi
devidamente motivada, afastando a alegada violação a direito que, caso
reconhecida, autorizaria a intervenção judicial na condução daquele
processo administrativo.
De outro lado, como é cediço, são independentes as instâncias
judicial e administrativa. O mesmo fato no caso, o crime de homicídio
pode configurar crime e infração administrativa. Nesse caso, apuram-se e
punem-se separadamente cada um desses ilícitos. Desse modo, podem
existir provas suficientes para a responsabilização disciplinar, por exemplo,
sem que haja evidências aptas a ensejar a condenação criminal, que se
submete a procedimentos e exigências mais rigorosas.
Por essa razão, o fato de o julgamento pelo tribunal do júri ter
sido anulado em sede recursal não impossibilita a responsabilização
disciplinar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000 - São Paulo
10
De fato, nos termos do artigo 386 do Código de Processo
Penal, combinado com os artigos 935 do Código Civil1 e 65 da referida lei
processual2, repercutem na esfera administrativa as decisões absolutórias
que reconheçam “estar provada a inexistência do fato” (inciso I), “estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal” (inciso IV) e
“existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena
(arts. 20, 21, 22, 23, 26 e § 1o do art. 28, todos do Código Penal) ou mesmo
se houver fundada dúvida sobre sua existência” (inciso IV).
Entretanto, o impetrante não logrou comprovar que tenha
ocorrido absolvição definitiva por algum desses motivos, previstos na
legislação, que limitam a decisão na esfera cível.
Ademais, não há se falar em ofensa aos princípios da
proporcionalidade ou da razoabilidade.
Comprovados os fatos imputados ao impetrante na esfera
administrativa, por meio de processo disciplinar no qual se observaram a
legítima defesa e o contraditório, foi aplicada, mediante decisão
fundamentada, a penalidade prevista na legislação para a hipótese.
Como bem explicou a douta Procuradoria Geral de Justiça, “O
impetrante foi disciplinarmente punido porque associou-se com outros
policiais para perpetrar os crimes de homicídio, narrados na portaria que
inaugurou o procedimento administrativo, sob escopo de vingar a morte dos
agentes públicos que foram mortos nos dias 07 e 12 de agosto de 2015.
Imputaram-se-lhe condutas graves, atentatórias à Instituição, ao Estado, aos
Direitos Humanos fundamentais e de natureza desonrosa, além de violarem
valores fundamentais, determinantes da moral policial militar e deveres
éticos emanados desses valores, que vulneram a disciplina policial militar,
1 Art. 935 do Código Civil. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo
questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões
se acharem decididas no juízo criminal.
2 Art. 65 do Código de Processo Penal. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que
reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito
cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000 - São Paulo
11
passíveis de serem analisadas sob a luz do Art. 24 do Regulamento
Disciplinar da Polícia Militar.” (fls. 505).
Trata-se de fato grave, ao qual a legislação impõe mesmo a
pena de expulsão das fileiras da corporação.
Por fim, não se vislumbra nulidade por cerceamento de defesa
em razão da ausência de intimação para acompanhamento da sessão do
Conselho de Disciplina. Nessa reunião, como é cediço, não há produção de
provas nem a possibilidade de manifestação das partes, mas simples análise
dos autos a fim de possibilitar a tomada de decisão pela autoridade
competente. Não era mesmo necessária, portanto, a intimação do
impetrando nem do seu defensor.
Apreciando caso análogo, assim decidiu, recentemente, este
Colendo Órgão Especial:
MANDADO DE SEGURANÇA. Demissão à bem do serviço
público. Impetração movida por ex-policial militar contra ato do
Governador do Estado que não apreciou seu pedido de revisão da pena
disciplinar. Omissão caracterizada. Lapso temporal para apreciação de
120 dias extrapolado. Violação a direito líquido e certo caracterizado. Não
caracterização, contudo, de violação aos princípios do contraditório,
ampla defesa e publicidade no procedimento administrativo que culminou
na demissão do impetrante. Ausência de necessidade de intimação do
impetrante ou seu defensor para sessão do Conselho de Disciplina.
Segurança parcialmente concedida. (TJSP; Mandado de Segurança Cível
2072554-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Péricles Piza; Órgão Julgador:
Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do
Julgamento: 06/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019)
Assim, está presente o direito líquido e certo apenas à análise
do recurso hierárquico interposto, mas não quanto à revisão da penalidade
imposta. Considerando o prazo legal já referido, que certamente considera o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Cível no 2256382-34.2019.8.26.0000 - São Paulo
12
bom andamento dos trabalhos da Administração, afigura-se razoável a
concessão de igual período, de 120 (cento e vinte) dias, para o cumprimento
da ordem.
Ante o exposto, afastada a preliminar, concedo parcialmente a
segurança apenas para determinar a apreciação do recurso hierárquico
interposto em 120 (cento e vinte) dias. Custas na forma da lei. Indevida a
verba honorária (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ).
MOACIR PERES
Relator